Tribunal: TJES
Processo: 5000935-90.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000935-90.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO MENEZES LOHMANN
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº
5000935-90.2023.8.08.0020

RECORRENTE:
MARCELO MENEZES LOHMANN

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MISERABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

MARCELO MENEZES LOHMANN
interpôs agravo interno em face da decisão monocrática (ID 4299470), que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinou a intimação da recorrente para comprovar
o recolhimento
do preparo, sob pena de deserção do Recurso Inominado interposto
.

Em
suas razões recursais (ID. (ID. 12837308)
, sustenta que sua hipossufici
ência restou comprovada, pelo fato de que seu vencimento líquido está abaixo do valor do salário mínimo necessário à subsistência digna. Requer, portanto, a reforma da decisão, para que seja deferida a concessão da benesse.

O recorrido apresentou contrarrazões ao agravo (ID. 12915171), pleiteando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interposto, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade.

No caso em tela, irresigna-se o recorrente diante da decisão monocrática de indeferimento do benefício ao ID. 4299470. Todavia, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na decisão monocrática proferida. O indeferimento da benesse se deu pelo fato de que “
excede em muito o valor referente a três salários mínimos
”.

A Constituição da República, em seu Art. 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Registra-se, contudo, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum" (STJ; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

O agravante não apresentou documentação suficiente para corroborar com
as alegações de hipossuficiência,
e
considerando-se
que s
e trata de
militar aposentado
, com vencimento
líquido de R$ 9.425,82, como demonstrado nas próprias contrarrazões do agravo, além da ausência de outros elementos probatórios, é evidente que o agravante
não se enquadra no conceito de miserável juridicamente.

Portanto, não há que se falar em modificação do
decisum
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Diante da unanimidade na votação,
condeno o agravante a pagar ao agravado multa fixada em 1% do valor atualizado da causa, na forma do § 4º do artigo 1.021 do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do §5º, do citado artigo de lei.

Após, nova conclusão para análise de conhecimento, ou não, do recurso inominado, e, eventualmente, a análise de seu mérito.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)